Tribunal: TJSP
Processo: 1031873-63.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – IMPROCEDÊNCIA – INTANGIBILIDADE EMPRÉSTIMO – A autora inadimpliu as prestações de contrato de consórcio, de modo que a consignação em pagamento da obrigação em atraso exigiria a incidência dos encargos da mora, sem o quê, não se tem por injustificada a recusa da credora no recebimento do valor singelo da dívida

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – IMPROCEDÊNCIA – INTANGIBILIDADE EMPRÉSTIMO – A autora inadimpliu as prestações de contrato de consórcio, de modo que a consignação em pagamento da obrigação em atraso exigiria a incidência dos encargos da mora, sem o quê, não se tem por injustificada a recusa da credora no recebimento do valor singelo da dívida – Verificado o inadimplemento da autora, a ré não estava obrigada a aceitar o pagamento das prestações vincendas sem prévia purgação da mora – Ação improcedente. Recurso desprovido.